Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-82.2021.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-82.2021.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO IGNACIO - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, LILIAN ALVES MARQUES, MARIA ISABEL ORLATO SELEM, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: CLAUDIONOR LOREDO NUNES

Advogado(s)
:
LEILIANE SOUZA IZIDORO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DEBEATUR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR QUE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA ATÉ O DIA 30/03/2021 DEVE SER EFETUADA DE FORMA SIMPLES E OS EFETUADOS APÓS ESSA DATA, DEVERÃO SER RESTITUÍDOS EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, na ação declaratória de inexistência de contrato, mormente naqueles submetidos ao microssistema consumerista, justifica-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, de acordo com as regras contidas no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor

2. Entendimento diverso acarretaria na aceitação de repasse ao consumidor dos encargos ínsitos à própria atividade, o que não é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende do estabelecido no artigo 39, IV.

3.
Ressalte-se em que pese a apelante ter apresentado cópia do contrato, a apelada impugnou a assinatura ali constante, sendo ônus da instituição financeira comprovar a veracidade desta.

4.
Aplicação do Tema Repetitivo 1061, do STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

5.

Ademais, constata-se que a autora/apelada comprovou os descontos indevidos em seu benefício previdenciário nos termos das razões acima demonstradas e ante a total ausência de documentação hábil a comprovar a regularidade da contratação, o contrato inexiste.

6. Não existindo uma forma objetiva de calcular o quantum indenizatório, reputo R$ 12.000,00 (doze mil reais) um valor justo para reparar o abalo psicológico sofrido por um consumidor que se deparou com descontos decorrente de uma dívida inexistente.

7.
Necessidade de reforma da sentença primeva apenas para determinar que a repetição do indébito referente aos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora até o dia 30/03/2021 deve ser efetuada de forma simples e os efetuados após essa data, deverão ser restituídos em dobro.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000318-82.2021.8.05.0198
,
em que são apelantes
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
PAULO SERGIO IGNACIO – ME
e

apelado
CLAUDIONOR LOREDO NUNES
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PRESENTE RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça